Tribunal: STJ
Processo: 0015417-51.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816545 - RJ (2024
/0473792-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: WALDINEY CORREA BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 314d4281-98dc-4c2f-b155-32d1a9966689

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816545 - RJ (2024
/0473792-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: WALDINEY CORREA BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração, opostos por WALDINEY CORREA BARBOZA, contra o acórdão proferido
pela Quarta Turma, sob a relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo
interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa (fl. 1082, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Na hipótese, não se vislumbra a
alegada omissão em relação à tese de inversão do ônus da prova e a condição
de pescador do recorrente. Tais questões foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente e fundamentada, devendo ser afastada a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC/15. 1.1. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
Documento eletrônico VDA49782702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: fbdd5715-b600-4171-8108-dbd810453389

pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos artigos 3o,
4o e 14 da Lei 6.938/81 pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, aplicável
por analogia. 2.1. In casu, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões do
apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15 em relação aos referidos
dispositivos legais, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de
possível omissão no julgado quanto ao tema. 2.2. Esta Corte admite o
prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as
teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a
quo, o que não ocorreu na hipótese. 2.3. Ademais, não há contradição em
afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão
recorrido esteja adequadamente fundamentado. 3. Rever o entendimento do
Tribunal a quo quanto à inversão do ônus da prova no caso sub judice ensejaria
em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo
interno desprovido.
Nos aclaratórios (fls. 1093-1098, e-STJ), a parte embargante argumenta que
o acórdão embargado foi omisso ao analisar a temática da inversão do ônus da prova
apenas sob o prisma da comprovação da condição de pescador profissional,
desconsiderando os demais fundamentos jurídicos do apelo. Ainda, alega que o aresto
embargado foi omisso quanto a comprovação da condição de pescador e sobre os
documentos que demonstram o exercício da atividade pesqueira. Por fim, sustenta
contradição em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e a inaplicabilidade da
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Impugnação apresentada às fls. 1102-1111, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
1.
de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como
na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
Documento eletrônico VDA49782702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: fbdd5715-b600-4171-8108-dbd810453389

embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
. 2.
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1743741
/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
30/08/2021
DJe
) [grifou-se]
02/09/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535
do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
. (...) 6. Agravo
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
interno não provido. (AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
16/08/2021
19/08/2021
se]
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante argumenta que o acórdão
embargado foi omisso ao analisar a temática da inversão do ônus da prova apenas sob
o prisma da comprovação da condição de pescador profissional, desconsiderando os
demais fundamentos jurídicos do apelo. Ainda, alega que o aresto embargado foi
omisso quanto a comprovação da condição de pescador e sobre os documentos que
demonstram o exercício da atividade pesqueira. Por fim, sustenta contradição em
relação à incidência da Súmula 7 do STJ e a inaplicabilidade da Súmulas 211 do STJ e
282 do STF.
No que tange às alegações da parte ora embargante, cumpre asseverar que
o acórdão que julgou o agravo interno foi claro nas suas razões ao reconhecer a
ausência de negativa de prestação jurisdicional e a incidência do óbice da Súmula 7 do
, em relação à tese de inversão do ônus da prova quanto à comprovação da
STJ
condição de pescador, asseverando que “seria imprescindível o revolvimento dos fatos
e das provas dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante
o óbice estabelecido pela Súmula 7 desta Corte” (fl. 1087, e-STJ).
Ainda, o aresto que julgou o agravo interno foi claro nas suas razões ao
do conteúdo normativo dos artigos 3o, 4o
reconhecer a ausência de prequestionamento
e 14 da Lei 6.938/81 e da tese de existência de dever de indenizar em decorrência da
responsabilidade civil por dano ambiental, afirmando que “a parte recorrente deixou de
apontar nas razões do apelo eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15, em relação
aos referidos dispositivos legais e respectiva tese, a fim de que esta Corte pudesse
averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema” (fl. 1085, e-
STJ).
Observa-se, portanto, que as razões dos embargos revelam tão somente o
intuito de reapreciação da questão já decidida, o que não se admite com a objetividade
Documento eletrônico VDA49782702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: fbdd5715-b600-4171-8108-dbd810453389

do recurso manejado. É que, a pretexto de contradição e omissão, na verdade,
pretende a parte embargante a modificação do
no ponto em que fora negado
decisum
provimento ao agravo interno, cuja via processual é inadequada.
Assim, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício a
decisum
ser sanado por meio de embargos de declaração, cuidando-se o presente reclamo de
mera irresignação da parte quanto à solução adotada, não havendo nada a mais a ser
esclarecido.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento processual.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
, ensejando a aplicação da multa citada.
caráter manifestamente protelatório
Do exposto,
os embargos de declaração.
2.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49782702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: fbdd5715-b600-4171-8108-dbd810453389

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.816.545 / RJ
Número Registro: 2024/0473792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0015417512024819000
00154175120248190000
08181829120228190206
15417512024819000
154175120248190000 202424511076 8181829120228190206
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDINEY CORREA BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALDINEY CORREA BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO : TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
Documento eletrônico VDA50100142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:20
Código de Controle do Documento: d472bfdc-25dd-46bf-a278-d52acb3f6d58

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:20
Código de Controle do Documento: d472bfdc-25dd-46bf-a278-d52acb3f6d58